Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CÉDULA BANCÁRIA PARA REPACTUAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO. FOMENTO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AVALISTA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DESTINATÁRIO FINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível de Águas Claras. Pretende a reforma integral da decisão, para declarar a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em processar e julgar a ação de execução. Afirma que houve emissão de cédula bancária para incremento da atividade mercantil, não configurando-se, assim, a aludida relação consumerista.
2. O juízo declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível de Águas Claras, fundamentando a decisão com base na existência de uma relação de consumo, pois “o exequente forneceu produto à parte executada, que o recebeu como destinatária final.”
3. A pessoa jurídica contraiu o empréstimo com a finalidade de repactuação de capital de giro. Dessa forma, não há enquadramento na figura de destinatário final prevista no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porque a circulação econômica do crédito tomado não se encerrou nas mãos da pessoa jurídica. Precedentes desta Corte e do e. STJ.
4. No caso de empréstimo para repactuação de capital de giro, o avalista possui o mesmo nível de responsabilidade que o devedor principal, não se qualificando, pois, como destinatário final de uma relação de consumo. Precedente deste Tribunal.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para declarar a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em processar e julgar a ação de execução em epígrafe.